Tribunal: STF
Processo: HC 268512
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.  ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.244.468, cuja ementa transcrevo abaixo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 226 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. INTIMAÇÃO E REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO E NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA A AUDIÊNCIA EM QUE OUVIDAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INFORMANTES. RÉUS PRESOS EM COMARCA DIVERSA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍCIOS NÃO ALEGADOS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. In casu, acerca da apontada violação do art. 226 do Código de Processo Penal, o agravante não prequestionou o tema a contento, pois a questão não foi analisada pela Corte local. Em que pese a oposição de embargos de declaração, estes foram rejeitados, sem que o Tribunal de origem tenha se manifestado acerca do tema. 
2. Dessa forma, persistindo a omissão na decisão do recurso integrativo, o recorrente deve interpor recurso especial com base na violação do art. 619 do Código de Processo Penal, para que esta Corte Superior determine, ou não, o retorno dos autos à origem, a fim de sanar eventual mácula, o que não ocorreu nos autos. 
3. Assim, incide na espécie o verbete da Súmula 211 do STJ, verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 
4. O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão.
5. Cumpre registrar que "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Precedentes. 
6. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação e requisição do agravante preso, e de nomeação de advogado para a segunda audiência, a instância ordinária consignou que as testemunhas ouvidas naquela oportunidade foram apenas informantes, não tendo presenciado os fatos, ausente portanto prejuízo. Acrescentou, ainda, que os réus estavam presos em comarca diversa, sendo, portanto, desnecessária a sua presença na audiência no Juízo deprecado, afastadas, de forma fundamentada, as apontadas nulidades. 
7. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 
8. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.  
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo redimensionando a reprimenda imposta para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão. 
Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. A condenação transitou em julgado.
No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade. 
Aponta “nulidade da condenação em virtude da realização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas”. Defende que “sempre há prejuízo do réu, por não poder falar defendendo-se do que foi objeto da oitiva das testemunhas”. Ainda, alega que “não se pode utilizar do fundamento da preclusão para impedir o reconhecimento da nulidade, posto que se trata de questão que pode e deve ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de prequestionamento ou do momento em que tenha sido arguida”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, assistindo juridicamente o paciente, requer: 
a) Seja distribuído o presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
b) Seja concedida a liminar, nos termos acima expostos; 
c) Sejam os autos remetidos à PGR para emissão de parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coautora, caso necessário; 
d) Seja confirmada a liminar e concedida a ordem no presente writ, ainda que de ofício; 
e) Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Quanto à suposta violação do art. 400 do Código de Processo Penal, a irresignação também não prospera. 
O acórdão recorrido enfrentou o tema nos seguintes termos (e-STJ, fls. 729-730):
[...]
Com efeito, esta Quinta Turma consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018, grifos no original). 
Cumpre registrar, ainda, que "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal." (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 
No caso, em leitura atenta dos autos, verifica-se que, embora o interrogatório tenha ocorrido no início da audiência de instrução, antes, portanto, da ouvida das testemunhas, não há comprovação de que a irresignação tenha sido apresentada pela defesa tempestivamente, ou seja, na própria audiência. Noutro giro, o acórdão recorrido esclarece que "tal nulidade não foi apresentada nas alegações finais, tornando-se preclusa" (e-STJ, fl. 729).
Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação e requisição do agravante preso, e de nomeação de advogado para a segunda audiência (em que ouvidas testemunhas de defesa), a instância ordinária consignou que as testemunhas ouvidas naquela oportunidade foram apenas informantes, não tendo presenciado os fatos, ausente portanto prejuízo. Acrescentou, ainda, que os réus estavam presos em comarca diversa, sendo, portanto, desnecessária a sua presença na audiência no Juízo deprecado (e-STJ, fls. 729-730 do acórdão), afastadas, de forma fundamentada, as apontadas nulidades.
A propósito:
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 
A corroborar tal entendimento, os seguintes julgados desta Corte:
[...]
Nesse contexto, ainda que o réu tenha sido interrogado no início da instrução processual, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez que não foi demonstrado pela defesa prejuízo em razão do alegado vício, sem indicação de eventuais perguntas ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.
[...]”

 Deveras, verifico que a Corte a quo assinalou que “embora o interrogatório tenha ocorrido no início da audiência de instrução, antes, portanto, da ouvida das testemunhas, não há comprovação de que a irresignação tenha sido apresentada pela defesa tempestivamente, ou seja, na própria audiência”.
 Com efeito, convém destacar que, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. O ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262.006, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente por tráfico de drogas. A defesa pretendia a concessão da ordem para reconhecimento de nulidade processual e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao se pleitear matéria não apreciada pelo STJ; e (iii) determinar se houve preclusão na alegação de nulidades processuais formuladas 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Questões não submetidas previamente ao Superior Tribunal de Justiça não podem ser conhecidas originariamente pelo STF, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao art. 102 da Constituição da República. 5. A alegação de nulidade processual, quando feita tardiamente, atrai a preclusão, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias na dedicação do paciente à atividade criminosa, circunstância que não pode ser reavaliada na via estreita do habeas corpus , dada a necessidade de reexame de provas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 255.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2025)

Demais disso, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não foi demonstrado pela defesa prejuízo em razão do alegado vício, sem indicação de eventuais perguntas ou esclarecimentos que poderiam ter sido feitos se o interrogatório tivesse sido realizado ao final da instrução, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida”. 
Deveras, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

 E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)

De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília,  18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente